Tribunal: TJMT
Processo: 1000549-79.2020.8.11.0011
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000549-79.2020.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Competência do Órgão Fiscalizador]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MARIA CAIRES BEZERRA - CNPJ: 15.341.191/0006-37 (APELADO), MARIO FERNANDO DA SILVA CASTILHO - CPF: 703.130.591-87 (ADVOGADO), MARIA CAIRES BEZERRA - CPF: 156.214.641-68 (APELADO), MARIA CAIRES BEZERRA - CPF: 156.214.641-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DA DEMANDA – CRÉDITO REMANESCENTE – NECESSIDADE DO PROSSEGUIMENTO DO FEITO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECONHECIMENTO JURÍDICO DO PEDIDO – REDUÇÃO À METADE – ARTIGO 90, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – VERBA HONORÁRIA QUE DEVE SER CALCULADA COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO – RECURSO PROVIDO.

1 – Não há que se extinguir por completo o executivo fiscal, nas hipóteses em que há crédito remanescente a ser cobrado, e quando este não possui qualquer mácula que impeça sua exigibilidade.

2 – Nas causas em que há o reconhecimento do pedido, e cumprimento integral da prestação, os honorários advocatícios devem ser reduzidos à metade, conforme preleciona o artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil.

3 – Na extinção parcial da execução, os honorários advocatícios devem ser calculados não sobre o valor da causa, mas sobre o proveito econômico obtido, ou seja, sobre o montante que foi excluído da demanda.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº. 1000549-79.2020.8.11.0011

APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADA:
MARIA CAIRES BEZERRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Mirassol d’Oeste, que, nos autos da presente Execução Fiscal, promovida contra
Maria Caires Bezerra
, acolheu a exceção de pré-executividade manejada, a fim de declarar nula a Certidão de Dívida Ativa promovida pelo Recorrente, por se tratar de ICMS estimativa simplificada.

Condenou, ainda, o Estado de Mato Grosso no pagamento de honorários advocatícios, estes que foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil.

O Apelante, em síntese, afirma que, a CDA promovida não tinha como único crédito o ICMS por estimativa simplificada, sendo que seria necessário prosseguir a demanda com relação ao crédito remanescente.

Defende, também, que não demonstrou resistência com relação ao crédito fulminado, eis que, de ofício, procedeu à remoção da dívida, o que demandaria a minoração da verba honorários, de acordo com o que estipula o artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil.

Desta maneira, requer a reforma do ato sentencial, a fim de que o processo retorne à Comarca de origem, para prosseguimento do feito, e redução da verba honorária.

A Recorrida apresenta contrarrazões no ID nº 95396537, a rechaçar os argumentos tecidos.

Desnecessária a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça, em razão do que é disposto na Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 18 de maio de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Mirassol d’Oeste, que, nos autos da presente Execução Fiscal, promovida contra
Maria Caires Bezerra
, acolheu a exceção de pré-executividade manejada, a fim de declarar nula a Certidão de Dívida Ativa promovida pelo Recorrente, por se tratar de ICMS estimativa simplificada.

Observa-se que, a discussão atinente ao presente recurso é quanto a necessidade do prosseguimento da demanda, em razão de crédito remanescente na Certidão de Dívida Ativa, e a minoração dos honorários advocatícios.

Pois bem.

De início é necessário registrar que o recurso apresentado pelo Estado de Mato Grosso comporta provimento.

Com relação a primeira alegação realizada, é simples observar que o ato sentencial anulou a Certidão de Dívida Ativa em razão de que se tratava de cobrança de ICMS por estimativa, este que foi declarado inconstitucional.

Este tocante, inclusive, sequer foi ponto de discussão no recurso, mas se verifica que também há a cobrança de
Falta de Recolhimento de ICMS – Envio de TAD para o CCF
(ID nº 95396511), crédito que, aparentemente, não instituído por estimativa, logo, não é inconstitucional.

Assim, é certo que, a demanda deve prosseguir com relação a este crédito.

Com relação aos honorários advocatícios, observa-se que a Recorrida, no ID nº 95396514, apresenta exceção de pré-executividade, a argumentar que o ICMS por estimativa, cobrando pela Fazenda Pública, seria inconstitucional.

O Estado de Mato Grosso, em sequência (ID nº 95396529), reconhece a procedência do pedido, e remove, da CDA, a cobrança do crédito, como pode ser verificado no título executivo atualizado, juntado no ID nº 95396531.

Nesta toada, veja-se o que aponta o artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil:

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

[...]

§ 4º Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.

Constata-se que, de fato, o Recorrente reconheceu a procedência do pedido, e cumpriu com a prestação reconhecida, já realizou, de ofício, a exclusão da dívida.

Acerca deste ponto, confira-se a jurisprudência deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA APÓS A APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO NO PERCENTUAL MÍNIMO PREVISTO NO ARTIGO 85, § 3°, INCISO I, DO CPC – REDUÇÃO PELA METADE – ART. 90, § 4°, DO CPC – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

Considerando que houve reconhecimento do pedido pelo exequente, com o cancelamento administrativo da CDA, o valor deve ser reduzido pela metade nos termos do art. 90, §4º do CPC.

(N.U 1000515-07.2020.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/8/2021, Publicado no DJE 8/9/2021).

Não há dúvidas, portanto, sobre a necessidade da aplicação do artigo 90, § 4º, do CPC.

Outra questão que se insurge é, em razão do provimento do recurso, apenas parte da demanda restará extinta, e não a integralidade do processo, logo, não seria adequado condenar o Estado no pagamento dos honorários com base no valor da causa.

O artigo 85 do CPC, aponta que os honorários serão calculados com base, também, no proveito econômico, logo, em razão de que apenas parte do processo foi extinto, é necessário readequar os honorários para que estes incidam apenas sobre o proveito econômico obtido, ou seja, no
quantum
excluído na Certidão de Dívida Ativa.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto, a fim de que o processo retorne à Comarca de origem, para que tenha prosseguimento com relação ao crédito remanescente, bem como, que os honorários advocatícios sejam calculados com base no proveito econômico obtido, e que sejam reduzidos à metade, de acordo com o que determina o artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2022